Tribunal: TJPA
Processo: 0826842-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826842-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: ODAZINO RODRIGUES NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO - PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA HABITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de incêndio em residência habitada (art. 250, §1º, II, “a” do CP), ocorrido em contexto de violência doméstica, após conversão da prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em afronta aos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do
periculum libertatis
; (iii) analisar eventual nulidade decorrente da realização extemporânea da audiência de custódia; (iv) aferir a ocorrência de cessação dos motivos da prisão (art. 648, IV do CPP); e (v) examinar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, o contexto de violência doméstica, a destruição da residência, a confissão do paciente e o
modus operandi
revelador de risco à ordem pública.

4. A custódia cautelar não se baseia em fundamentos genéricos, mas em circunstâncias específicas do caso, evidenciando a presença do
periculum libertatis
.

5. A revogação posterior das medidas protetivas de urgência não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos que justificam a medida extrema.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas não enseja a nulidade automática, sobretudo quando demonstrada a ausência de prejuízo e a posterior decretação da prisão preventiva.

8. Inexistência de cessação dos motivos que ensejaram a prisão, diante da continuidade dos fundamentos cautelares e do regular andamento do processo.

9. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública”. 2. “A realização extemporânea da audiência de custódia não implica, por si só, nulidade da prisão, quando ausente demonstração de prejuízo”. 3. “A revogação de medidas protetivas não afasta automaticamente a prisão preventiva, se persistirem fundamentos cautelares autônomos”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III, 315 e 648, IV; CP, art. 250, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC 0808691-32.2025.8.14.0000; TJPA, HC 0813647-28.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Odazino Rodrigues Nunes, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, na Ação Penal nº 0802921-04.2025.8.14.0115.

Consta da impetração (ID 32190296) que

o paciente teria sido preso em flagrante em 16/11/2025, pela suposta prática do crime de incêndio em residência habitada, tipificado no art. 250, §1º, I, “a” do Código Penal, tendo a prisão sido homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, em afronta ao art. 315 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo teria se limitado a invocar fundamentos genéricos, sem demonstrar, de forma individualizada, o
periculum libertatis
.

Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, asseverando que o paciente seria primário, possuiria residência fixa e ocupação lícita, tendo confessado espontaneamente o fato, o qual teria ocorrido em contexto de desentendimento conjugal, não havendo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que a vítima encontrar-se-ia resguardada por medidas protetivas de urgência, circunstância que afastaria eventual risco de reiteração delitiva, bem como sustenta a ausência de perigo concreto decorrente da liberdade do paciente, defendendo tratar-se de fato isolado e impulsivo.

A impetração também suscita a ocorrência de constrangimento ilegal por cessação dos motivos que ensejaram a prisão, nos termos do art. 648, IV do CPP, bem como a nulidade da custódia em razão da não realização de audiência de custódia no prazo legal.

Defende, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por reputá-las suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 12/12/2025, o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes indeferiu a liminar postulada (ID 32274257).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32866501).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 32887317).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se a aferir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente Odazino Rodrigues Nunes, decretada no âmbito do processo nº 0802921-04.2025.8.14.0115, em que lhe é imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 250, §1º, II, “a” do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como se seria cabível a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 16/11/2025, após supostamente atear fogo na residência em que vivia com sua companheira, R. G. C., em contexto de desentendimento conjugal.

As informações prestadas pela autoridade judiciária dão conta de que a vítima relatou relacionamento de aproximadamente 14 (quatorze) anos com o paciente, separação recente, acusações de ciúmes, quebra do aparelho celular da ofendida, ingestão de bebida alcoólica pelo agente ao longo do dia e, ao final, o incêndio da residência, com destruição dos móveis, tendo o próprio paciente, de forma espontânea, confessado a autoria do fato perante os policiais. Consta, ainda, que o ato teria sido gravado em vídeo pelo próprio investigado.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão constritiva careceria de fundamentação concreta, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva; que o paciente possui condições pessoais favoráveis; que a vítima esteve amparada por medidas protetivas de urgência; que teria havido nulidade em razão da audiência de custódia não ter sido realizada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas; e, subsidiariamente, que seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à impetração.

A prisão preventiva encontra disciplina no art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

De igual modo, dispõe o art. 315 do CPP:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

No caso concreto, neste exame próprio da via mandamental, não se vislumbra ausência de fundamentação idônea. A custódia se mostra formal e materialmente amparada em elementos indiciários robustos de materialidade e autoria, consubstanciados na confissão do paciente, no registro audiovisual do próprio ato e nas circunstâncias de flagrância em contexto de violência doméstica, destacando-se a gravidade concreta da conduta imputada — incêndio doloso de residência habitada, praticado no interior do lar conjugal —, além da necessidade de resguardar a ordem pública e a eficácia das medidas protetivas inicialmente deferidas em favor da ofendida.

Em 18/11/2025, na audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante do paciente Odazino e decretou sua prisão preventiva (ID 161421667 – processo de origem), nos seguintes termos:

“(...).
Deliberação
: Verifico que a prisão em flagrante se reverteu das formas legais, com as peças necessárias que compõe os autos e a execução da medida sem notícia de qualquer ilegalidade ou nulidade, assim,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ODAZINO RODRIGUES NUNES
.

Quanto ao Pedido de Prisão Preventiva: No que tange ao pedido de prisão preventiva,
entendo que estão presentes os requisitos autorizadores uma vez que há elementos que a liberdade do acusado traz tanto à ordem pública quanto à própria instrução processual. Anoto, ainda, que o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher, de modo que tenho a segregação máxima como necessária para garantir a execução efetiva das medidas protetivas de urgência requeridas pela ofendida. Dessa forma,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de ODAZINO RODRIGUES NUNES, fundamentada oralmente em mídia de audiência anexada ao presente termo
.

Quanto ao Pedido por Medidas Protetivas em favor de R. G. C. em face de ODAZINO RODRIGUES NUNES:

1– PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima e de seus familiares a uma distância menor que 200 (duzentos) metros;

2- PROIBIÇÃO de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (seja telefônico ou via aplicativos de mensagens de texto e audiovisuais), inclusive, por meio de pessoa interposta;

3 - PROIBIÇÃO de desfazer de bens em comum com a vítima;
(...)”. (grifos).

Em 27/02/2026, o Juízo, ao reanalisar a prisão de Odazino, manteve a prisão preventiva (ID 168681969 – processo de origem), nos seguintes termos:

“(...).
C) DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que estão presentes o
fumus comissi delicti
, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria suficiente. Além disso, o
periculum libertatis
também está presente,
caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) réu(s) representa, diante de sua periculosidade demonstrada através do
modus operandi
da conduta delituosa, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que
ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 161421667), pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam. Além do que, não houve qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada
.

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário da figura típica do fato que comina(m) ao(s) infrator(es) pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, ressalte-se que o investigado ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como pelo art. 244-B da Lei nº 8.069/90, circunstância que evidencia reiteração delitiva e sinaliza concreto risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, elementos que devem ser devidamente considerados na análise da necessidade da custódia cautelar
.

Soma-se a isso o
modus operandi
empregado, revelador de acentuada reprovabilidade da conduta. Conforme narrado nos autos, o acusado, irresignado pelo fato de a vítima não ter atendido suas ligações telefônicas, teria danificado o aparelho celular desta, passando a acusá-la de manter outros relacionamentos amorosos
.

Na sequência, em tese, teria ateado fogo à residência da vítima — construída em madeira — circunstância que evidencia risco concreto de alastramento rápido das chamas e potencial exposição de terceiros a perigo
.

Consta, ainda, que
o acusado teria gravado vídeo do ocorrido e o encaminhado a contatos da vítima, demonstrando aparente menosprezo pelo patrimônio e pela integridade psíquica da ofendida
.

Tais circunstâncias, em juízo de cognição sumária, revelam especial
gravidade concreta da conduta e devem ser consideradas na análise da necessidade e adequação da medida cautelar
.

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do(s) acusado(s) e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ODAZINO RODRIGUES NUNES, vez que não houve qualquer alteração fática hábil a justificar a revogação de sua prisão e que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores que ensejaram sua custódia
”. (grifos).

As informações posteriormente prestadas pela autoridade apontada como coatora reforçam esse cenário fático-jurídico. Nelas se consignou que a audiência de custódia foi realizada em 18/11/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública e asseguramento da instrução processual; que havia requerimento de medidas protetivas formulado pela ofendida; e que o contexto narrado pela vítima incluía histórico anterior de agressões físicas praticadas pelo paciente, ainda que sem formalização pretérita de denúncia.

Não se está diante, portanto, de decisão alicerçada em mera gravidade abstrata do tipo penal. Ao contrário, a necessidade da custódia foi extraída de circunstâncias concretas do caso: incêndio doloso de residência habitada, em âmbito doméstico, em cenário de animosidade entre o casal, com destruição patrimonial integral do imóvel e sob narrativa de comportamento possessivo e agressivo atribuído ao paciente. Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam risco concreto à ordem pública e revelam adequação da medida extrema, ao menos enquanto persistentes as razões cautelares.

A propósito, o art. 313, III do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Ainda que, no curso do feito originário, as medidas protetivas tenham sido posteriormente revogadas a pedido expresso da ofendida, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva, quando remanescem outros fundamentos cautelares autônomos, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. As informações judiciais, aliás, registram que, após o oferecimento da denúncia em 09/12/2025, esta foi recebida em 18/12/2025, tendo sido determinada a citação do réu, e que a revogação das medidas protetivas decorreu de requerimento da própria vítima.

A posterior revogação das medidas protetivas não tem o alcance de esvaziar, de modo automático, os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos. A segregação não se sustentou exclusivamente na necessidade de assegurar o cumprimento dessas medidas, mas também na gravidade concreta do fato e no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Também não prospera a alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — seriam suficientes para afastar a prisão cautelar. A jurisprudência é firme no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos dos autos a demonstrar a necessidade da medida extrema. Em outras palavras, predicados subjetivos positivos não prevalecem, por si sós, sobre circunstâncias objetivas reveladoras de risco processual e social.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de nacional acusado dos
crimes de ameaça e incêndio, praticados em contexto de violência doméstica e familiar
. Alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva e excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(ii) saber se a custódia preventiva deve ser revogada por excesso de prazo da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos arts. 282, I e II, §6º, e 313, I, do CPP, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e da gravidade dos fatos narrados, especialmente diante da prática de incêndio em residência da vítima e risco de reiteração delitiva.

4. O exame do processo de origem demonstra que a marcha processual transcorre regularmente, sem desídia ou inércia do d. Juízo, não havendo excesso de prazo a ensejar a revogação da custódia.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneo fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica a necessidade de proteção da vítima e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 250, §1º, II, a; CPP, arts. 282, I e II, §6º, 313, I e 316, § único; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 776.045/TO, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, j. 28/08/2023; TJPA, Súmula nº 08. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL 0808691-32.2025.8.14.0000 27466048, Seção de Direito Penal, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data do julgamento 03/06/2025). (grifos).

No que tange à tese de inexistência do
periculum libertatis
, a impetração procura conferir ao episódio a feição de fato isolado, decorrente de descontrole emocional e motivação passional. A via estreita do
Habeas Corpus
, todavia, não comporta revolvimento aprofundado do contexto probatório para redimensionar a gravidade concreta dos fatos ou para impor leitura alternativa da dinâmica delitiva quando há elementos idôneos, em cognição sumária, a embasar a cautela.

A confissão espontânea, o contexto de violência doméstica, o relato da vítima e a forma de execução do delito, nesta fase, constituem base empírica bastante para legitimar a manutenção da segregação.

Igualmente não procede a alegação de nulidade da prisão em razão da audiência de custódia não ter sido realizada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Consta expressamente dos autos que a audiência foi efetivamente realizada em 18/11/2025, 02 (dois) dias após a prisão em flagrante, com participação da defesa técnica e manifestação ministerial.

A decisão que indeferiu a liminar já consignara, de forma acertada, que eventual atraso, desacompanhado de demonstração concreta de prejuízo, não conduz, automaticamente, ao relaxamento da prisão, sobretudo quando superado pela posterior decretação da preventiva, a qual passa a constituir novo título judicial apto a sustentar a custódia.

Com efeito, o art. 563 do CPP consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem demonstração de prejuízo. Aqui, além de ter havido efetiva realização da audiência, não há indicação objetiva de dano processual concreto sofrido pelo paciente em razão do decurso de tal interregno.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. Segundo entendimento da Suprema Corte, “a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva”
(AgRg na Rcl n. 44456/SC).

2. Hipótese em que a audiência de custódia foi realizada pouco mais de 24 (vinte e quatro) horas após a efetivação da prisão, tendo o ato processual cumprido satisfatoriamente a sua finalidade, inexistindo qualquer prejuízo ao paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL 0813647-28.2024.8.14.0000 22622730, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. KEDIMA LYRA, Data do julgamento 08/10/2024). (grifos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL
. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante alega ausência de elementos suficientes para justificar a prisão cautelar e
irregularidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
. Requer a concessão da ordem com a restituição da liberdade do paciente ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP e se a ausência de audiência de custódia no prazo legal enseja nulidade do decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva está devidamente demonstrada com base na gravidade concreta do delito, especialmente pela apreensão de grande quantidade de droga, reincidência e envolvimento em organização criminosa, conforme disposto no art. 312 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a nulidade da prisão preventiva pela não realização de audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, e desde que não configurado prejuízo ao réu.

5. Os predicados pessoais do paciente não possuem relevância para afastar a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 8/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL 0821419-42.2024.8.14.0000 24851411, Seção de Direito Penal, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data do julgamento 11/02/2025). (grifos).

De mesma sorte, não identifico, no presente momento processual, ilegalidade por cessação do motivo autorizador da prisão, na forma do art. 648, IV do CPP. Ao revés, os fundamentos cautelares persistem hígidos. O processo originário avançou, houve conclusão do inquérito, oferecimento e recebimento da denúncia, e a persecução penal segue em curso. Não há notícia, portanto, de esvaziamento superveniente da necessidade cautelar suficientemente demonstrado para justificar a revogação da preventiva nesta sede.

No tocante à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o art. 282, §6º do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No caso em análise, consideradas a natureza do fato imputado, o contexto de violência doméstica, a gravidade concreta da conduta e o risco extraído do cenário descrito nos autos, não reputo adequadas, nem suficientes, por ora, as medidas do art. 319 do CPP. A situação retratada não se compatibiliza com providências menos gravosas, sob pena de esvaziamento da tutela cautelar que o caso requer.

Acresço, por fim, que o parecer ministerial, ao examinar os autos após as informações da autoridade coatora, também registrou a regularidade da impetração, mas concluiu pela inconsistência das teses defensivas, destacando a suficiência da fundamentação da prisão preventiva, a presença dos requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, bem como a improcedência da alegação de nulidade decorrente do momento de realização da audiência de custódia.

Desse modo, ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não há fundamento para concessão da ordem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente Odazino Rodrigues Nunes.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026